Tribunal: CARF
Processo: 13603.902300/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902300/2011-49
RESOLUÇÃO
3002-000.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVA IN-HAUS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (ATUAL
COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA).
INTERESSAD
O
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto, na integra, o relatório do acórdão ora
recorrido:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902300/2011-49
2
Trata-se de análise do pedido de ressarcimento eletrônico (PER) no
17273.37089.080410.1.5.01-4320, no valor de R$ 362.488,73, relativo ao saldo credor do
IPI apurado ao final do 3o trimestre calendário de 2008.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 109/113, que deferiu
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 312.640,10, homologando
apenas em parte as compensações formalizadas, com auxílio do Relatório Fiscal às fls.
545/551, dos quais, pela pertinência, transcrevem-se os seguintes trechos:
DESPACHO DECISÓRIO
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte: - Valor do crédito solicitado/utilizado: R$
362.488,73 - Valor do crédito reconhecido: R$ 312.640,10 O valor do crédito reconhecido
foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): - Constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. - Redução do
saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal. Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis
na página internet da Receita Federal, e integram este despacho. O crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
33744.03862.191108.1.3.01-4687 Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s)
pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) 17273.37089.080410.1.5.01-4320
no(s) PER/DCOMP:

RELATÓRIO FISCAL

No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, encerramos, nessa
data, auditoria fiscal no contribuinte acima qualificado, conforme determinado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal no 06.1.10.00-2011-00398-6, no período de julho de
2008 a setembro de 2030, onde verificamos, dentre outros, os créditos e compensações
relativas ao Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPL Ao final foi lavrado o auto de
infração digital n° 13603.721.375/2012-10, para cobrança do imposto apurado, com os
acréscimos legais cabíveis. (...) Para isso, foram anexadas duas planilhas, que se tomam
partes integrantes deste relatório, a saber: 1 - "Demonstrativo de Reconstituição da
Escrita Fiscal", sendo que essa é a mesma planilha que foi anexada no auto de infração; 2 -
"Glosa Per/Dcomp" que foi elaborada para demonstrar mensalmente, e ao final, em cada
trimestre auditado, o valor de IPI que o contribuinte tem direito a solicitar compensação
e/ou restituição. (...) - Passando para a análise mensal, dentro da coluna "Glosa de Crédito
- Mensal", temos: nos meses de julho a setembro de 2008, apuramos somente
DIFERENÇAS DEVEDORAS de IPI e, ao final, efetuamos glosa no montante de R$49.848563,
no Per/Dcomp referente ao 3o trimestre de 2008; (...) Diante de todo o exposto, e
conforme demonstrado na planilha "Glosa Per/Dcomp", glosamos os valores de IPI que
não poderão ser ressarcidos/compensados pelo contribuinte nos Per/Dcomp referentes
aos 3o e 4° trimestres de 2008, 2°, 3o e 4o trimestres de 2009, 1o e 3o trimestres de 2010.

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902300/2011-49
3

Cientificado do despacho decisório em 13/06/2012 (fl. 113), a
manifestação de inconformidade foi protocolizada em 05/07/2012, por
intermédio do arrazoado de fls. 114/127, no qual o contribuinte alega, em
síntese, que:

Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902300/2011-49
4

Apesar dos argumentos de defesa do Contribuinte, os membros da 3a Turma da
DRJ/JFA, decidiram, por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário em litígio em acórdão assim ementado:
Normas Gerais de Direito Administrativo
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
IPI. RESSARCIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a
estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva possa alterar o valor a
ser ressarcido. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente recurso voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados em sede recursal.
É o relatório.

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902300/2011-49
5
VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Após a protocolização, pela Recorrente, do pedido de ressarcimento de saldo
credor de IPI, formalizado por meio do PER no 17273.37080.080410.1.5.01-4320, com a finalidade
de sua utilização na compensação declarada na DCOMP no 33744.03862.191108.1.3.01-4687, foi
instaurado procedimento fiscalizatório pela autoridade competente, no curso do qual foram
identificadas supostas irregularidades.
Em decorrência das inconsistências apontadas, procedeu-se à reconstituição da
escrita fiscal da Recorrente, culminando na lavratura de Auto de Infração, consubstanciado no PTA
no 13603.721375/2012-10, com vistas à constituição de créditos tributários relativos ao IPI tidos
por devidos.
Como consequência, os pedidos de ressarcimento formulados pela Recorrente não
foram integralmente homologados pela Administração Tributária.

No tocante aos itens 2.2 e 2.3 do Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente optou
por promover a quitação dos valores ali exigidos, acostando aos autos os respectivos
comprovantes de pagamento.
Todavia, em relação ao item 2.1, a Recorrente manifestou expressa discordância
quanto às conclusões da fiscalização, motivo pelo qual o Processo Administrativo Fiscal no
13603.721375/2012-10 permaneceu em trâmite. Referido processo tem por objeto a exigência de
créditos tributários de IPI supostamente não recolhidos em operações de saída que, segundo o
entendimento da autoridade fiscal, deveriam ter sido tributadas. Sustenta o Fisco que a
Recorrente realizou vendas de produtos classificados como insumos de seu processo produtivo,
circunstância que a sujeitaria à condição de equiparada a industrial, impondo-lhe o dever de
destaque do imposto nessas operações, nos termos do art. 9o, § 4o, do RIPI/02 e do art. 9o, § 6o,
do RIPI/10.
Em decorrência desse contexto, o saldo credor de IPI relativo ao 3o trimestre de
2008, pleiteado em ressarcimento por meio do PER no 17273.37089.080410.1.5.01-4320 — objeto
do presente processo — foi reconhecido pela autoridade fiscal apenas parcialmente. Por meio do
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902300/2011-49
6
Despacho Decisório de fls. 109/113, homologou-se o montante de R$ 312.640,10, valor inferior
aos R$ 362.488,73 originalmente pleiteados pela contribuinte.
Tal limitação decorre do fato de que o Auto de Infração vinculado ao Processo
Administrativo Fiscal no 13603.721375/2012-10 foi tempestivamente impugnado pela Recorrente
e permanece pendente de julgamento, inexistindo, até o momento, decisão definitiva acerca da
matéria nele discutida.
Dessa forma, considerando a existência de litígio administrativo instaurado, ainda
não definitivamente solucionado, e envolvendo matéria diretamente relacionada ao direito
creditório objeto do presente pedido de ressarcimento, a decisão recorrida fundamentou-se na
aplicação do disposto no art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, reproduzido no art.
42 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.

Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra
na situação mencionada no caput.

Ocorre que, conforme sustenta a Recorrente, o processo administrativo indicado na
decisão de primeira instância é superveniente ao pleito de ressarcimento e dele diretamente
decorrente, não podendo, por essa razão, ser invocado como fundamento para obstar o
conhecimento e a apreciação do mérito das razões de defesa relativas ao direito creditório, o qual
deve ser devidamente analisado nos presentes autos.
A interpretação conferida pela decisão recorrida ao dispositivo normativo em
questão revela-se inadequada. Com efeito, a norma ali prevista não se dirige ao órgão julgador
administrativo no sentido de vedar o exame de mérito do direito creditório. Ao revés, sua
finalidade consiste em impedir a efetivação do ressarcimento — ainda que reconhecido o direito
— enquanto não houver a definição definitiva do montante passível de liquidação.
Isso porque a materialização do ressarcimento pressupõe a certeza e a liquidez do
crédito, o que não se verifica na pendência de decisão final em processo administrativo ou judicial
cujo desfecho possa influenciar diretamente a apuração do valor devido. Assim, a restrição
normativa incide sobre a fase executória do direito creditório, e não sobre sua fase cognitiva, não
havendo óbice, portanto, à análise de mérito no presente processo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 25 IN/RFB N° 1.300/2012. VEDAÇÃO AO
RESSARCIMENTO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE.
A vedação ao ressarcimento contida no art. 25 da Instrução Normativa RFB n° 1.300 não
impede o julgamento administrativo do mérito do direito creditório, mas tão somente o
efetivo ato do ressarcimento. (acórdão n. 3401-007.323)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/04/2005 a
30/06/2005 PEDIDOS DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ART. 25 IN/RFB N° 1.300/2012. INAPLICABILIDADE.
Há conexão entre os processos administrativos de manifestação de inconformidade em
virtude de glosas e o auto de infração relacionado aos mesmos créditos, mas cada um
representa contencioso administrativo autônomo instaurado, logo é inaplicável o art. 25
da IN RFB n° 1.300/2012. As razões de mérito aduzidas em manifestação de
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902300/2011-49
7
inconformidade têm que ser analisadas, sob pena de violação ao prescrito nos §§ 9°, 10 e
11 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996. E ainda, sob pena de nulidade processual, em virtude
da supressão de instância e cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Recurso
Voluntário Provido em Parte (acórdão n. 3301-008.929)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL. A vedação prevista no art. 59, caput, da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 2017, não implica nem autoriza o indeferimento sumário
integral do pedido de ressarcimento. O referido dispositivo impõe o destacamento da
parcela do crédito cujo “valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins” e o ressarcimento da parcela
incontroversa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO INCONTROVERSO.
O Pedido de Ressarcimento de crédito apresentado pelo contribuinte cujo direito seja
incontroverso deve ser processado pela autoridade fiscal. (acórdão n. 3101-004.063)

Em consulta realizada, verifiquei que o processo em questão aguarda distribuição
para o CARF. Vejamos:

Diante desse cenário, entendo haver relação de prejudicialidade externa do
presente feito com relação ao julgamento do Processo n. 13603.721375/2012-10, que apura
supostos débitos de IPI, pois, a improcedência daquela autuação acarretará possível
reconhecimento do direito creditório e alteração do saldo credor objeto do pedido de
ressarcimento parcialmente indeferido no despacho decisório, tornando flagrante a vinculação
entre tais processos.

A meu ver, aqui se justifica o sobrestamento dado que a decisão definitiva naquele
processo, implicará diretamente na manutenção integral ou parcial das compensações pleiteadas
pela Recorrente.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.602 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902300/2011-49
8

Em razão disso, voto por reconhecer a prejudicialidade externa e determinar o
sobrestamento dos presentes autos, para aguardar o julgamento do Proc. 13603.721375/2012-10
a fim de evitar decisões conflitantes.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 592
DF CARF MF
Original